Tribunal: TJSP
Processo: 1016058-52.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Legitimidade passiva. Plena caracterização da sujeição da empresa de meios de pagamento aos efeitos jurídico-processuais e materiais do provimento jurisdicional em relação às pretensões iniciais. Vendas realizadas pela autora por meio de sistema administrado pela ré. Ausência de repasse à demandante de valores relativos a compras contestadas pelos titulares dos cartões

Ementa:
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Legitimidade passiva. Plena caracterização da sujeição da empresa de meios de pagamento aos efeitos jurídico-processuais e materiais do provimento jurisdicional em relação às pretensões iniciais. Vendas realizadas pela autora por meio de sistema administrado pela ré. Ausência de repasse à demandante de valores relativos a compras contestadas pelos titulares dos cartões (chargeback). Impossibilidade. Conduta da demandada pautada em cláusula contratual que atribui a responsabilidade, em casos tais, ao estabelecimento comercial. Cláusula abusiva. Afronta ao princípio da boa-fé contratual (art. 422, do CC). Eventuais fraudes praticadas por terceiros integram o risco da atividade empresarial praticada pela requerida. Dinâmica dos fatos que demonstram que a requerente não possuía meios de evitar a ocorrência da fraude, uma vez que não tem acesso ao cartão ou ao pagador e que a ré poderia minimizar as ocorrências se utilizasse mais informações sobre o portador do cartão, no momento de autorizar e concretizar as transações. Prova de entrega dos produtos envolvidos nas transações impugnadas. Prejuízo material da autora demonstrado. Dever da requerida em liberar a quantia bloqueada. Dano moral configurado. Comprometimento da subsistência e das atividades da empresa individual. Precedentes. Quantum fixado em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO PROVIDO da autora e RECURSO DESPROVIDO da ré.